Tribunal: TJES
Processo: 5002285-81.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002285-81.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VALDEIR RODRIGUES DE SOUZA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002285-81.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: VALDEIR RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que, em cumprimento de sentença (processo registrado sob nº 0003288-51.2019.8.08.0014) requerido por Valdeir Rodrigues de Souza em face do Estado do Espírito Santo e do Banco do Estado do Espírito Santo S. A. – BANESTES, declarou a incompetência absoluta daquele Juízo e determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Sustenta que: (1) deve ser revogado o benefício da assistência judiciária gratuita, visto que o agravado aufere mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de subsídio; (2) o Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 948, em que se discute a legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual, sendo determinado pelo Ministro Relator a suspensão do processamento dos recursos que versem acerca da questão delimitada; e (3) o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente incompetente para processar execução de sentença proferida pela Justiça Comum enquanto atuante em demandas que versem sobre direitos coletivos, especialmente na hipótese dos autos, cuja incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública já foi reconhecida pela jurisprudência deste E. TJES.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja reconhecida a competência do juízo comum originário para conhecer das execuções individuais da sentença coletiva formada nos autos do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024.

Na decisão contida no Id. 746704 foi deferida atribuição do efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão do cumprimento da decisão recorrida e do processamento da execução individual da condenação veiculada na ação coletiva nº 024.00.003675-6.

A despeito de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão contida no Id. 884881.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002285-81.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: VALDEIR RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, conforme a redação do artigo 99,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações daquele que postula o benefício, o Magistrado, de forma fundamentada, deverá ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (CPC, art. 99, 2º).

Isto porque o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Logo, o Juiz poderá condicionar o deferimento da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC - São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

Ressalte-se que o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

O fato de o agravado perceber, a título de subsídio, mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não comprova que ele possui condições de arcar com as despesas do processo ou que tenha havido alteração na sua capacidade financeira que justifique a revogação do benefício.

Dos documentos juntados e com base em regra de experiência (CPC, art. 375), constata-se que não há indício de capacidade financeira de o agravado para fazer frente às despesas do processo.

Subseguindo, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo autuada sob nº 0003675-03.2000.8.08.0024, a qual condenou o Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES S. A. à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta corrente, como decorrência de contrato de empréstimo rotativo, e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n° 1.804.186/SC e nº 1.804.188 (TEMA 1.029), submetidos ao regime dos recursos especiais repetitivos, fixou a tese de que
“não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução”
.

Transcrevo a ementa do referido acórdão:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.029/STJ. RESP 1.804.186/SC E RESP 1.804.188/SC. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA E RITO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LEI 12.153/2009. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. O tema repetitivo ora controvertido (1.029/STJ) consiste em estabelecer a
"aplicabilidade do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) ao Cumprimento de Sentença individual oriundo de Ação Coletiva que seguiu o procedimento ordinário em Vara da Fazenda Pública, independentemente de haver Juizado Especial instalado no foro competente"
. EXAME DO TEMA REPETITIVO 2. Na hipótese tratada no presente tema repetitivo, o Tribunal de origem assentou que, por ser absoluta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (§ 4º do art. 2º da Lei 12.153/2009), o cumprimento de sentença oriundo de Ação Coletiva em que o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos deve seguir o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009, independentemente de haver Juizado Especial instalado na comarca competente. 3. Com relação à execução de sentenças coletivas, o STJ firmou a compreensão, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, de que
"a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC.)"
(REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.10.2011, DJe de 12.12.2011). 4. Também está sedimentado na jurisprudência do STJ o entendimento de que, uma vez instalado Juizado Especial Federal ou da Fazenda Pública, conforme o caso, e se o valor da causa for inferior ao da alçada, a competência é absoluta. Apenas como exemplo: REsp 1.537.768/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20.8.2019, DJe de 5.9.2019. 5. A questão que emerge do tema repetitivo é indagar se é possível ajuizar ação executiva no Juizado Especial da Fazenda Pública relativa a título judicial oriundo de Ação Coletiva, em que se seguiu rito próprio desse tipo de ação. 6. O art. 2º, § 1º, I, da Lei 12.153/2009 dispõe que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos, o que é argumento suficiente para excluir a competência executória de sentenças exaradas em Ações Coletivas. 7. Na mesma lei não há disposição expressa acerca da competência executória dos Juizados da Fazenda Pública, havendo apenas regramento (arts. 12 e 13) do rito da execução de seus próprios julgados. 8. O art. 27 da Lei 12.153/2009 fixa a aplicação subsidiária do CPC, da Lei 9.099/1995 e da Lei 10.259/2001, os quais se examinam a seguir. 9. A Lei 9.099/1995, no art. 3º, § 1º, delimita a competência dos Juizados Especiais Cíveis e, por aplicação subsidiária, dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para promoverem a execução "dos seus julgados" e "dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo". 10. Já o art. 3º, caput, da Lei 10.259/2001, também de aplicação subsidiária aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, delimita a competência executória a "executar as suas sentenças". 11. Por fim, a terceira lei de regramento de aplicação subsidiária, o CPC, estabelece (grifos acrescentados): "Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem". 12. Vale resgatar a possibilidade, estipulada pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.10.2011, DJe de 12.12.2011), de a execução individual de sentença coletiva poder ser proposta no foro do domicílio do exequente, interpretação essa advinda da legislação de tutela dos direitos coletivos e difusos:" A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo ". 13. Nota-se que a Lei 12.153/2009 e as respectivas normas de aplicação subsidiária determinam que os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para apreciar apenas as execuções de seus próprios julgados ou de títulos extrajudiciais. 14. Por derradeiro, o Código de Defesa do Consumidor, norma que rege a tutela coletiva não só no direito do consumidor, mas de forma subsidiária de todos os tipos de direitos, fixa a competência, para a execução, do juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual, valendo aqui a regra do domicílio do exequente no caso de juízos com a mesma competência. 15. Na mesma linha de compreensão aqui traçada, cita-se precedente da Primeira Turma que examina a Lei 10.259/2001 (Juizado Especial Federal), aplicada subsidiariamente à Lei 12.153, ora em exame:"Nos termos do art. 3º, caput, da Lei 10.259/2001, 'Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças.' Extrai-se do referido dispositivo legal que a fixação da competência do JEF, no que se refere às execuções, impõe a conjugação de duas condicionantes: (a) o valor da causa deve ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos; (b) o titulo executivo judicial deve ser oriundo do próprio JEF. Caso concreto em que, nada obstante o valor da causa seja inferior ao referido limite legal, a sentença exequenda foi prolatada nos autos da Ação Ordinária nº 2007.81.00.018120-3, que tramitou na 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, o que afasta a competência do Juizado Especial Federal Cível para a respectiva execução"(REsp 1.648.895/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7.5.2019, DJe 13.5.2019; grifo acrescentado). 16. Assim, não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva, muito menos impor o citado rito sumaríssimo ao juízo comum. 17. O Cumprimento da Sentença coletiva deve obedecer o rito previsto nos arts. 534 e seguintes do CPC/2015; e o fato de o valor da execução ser baixo pode apenas resultar, conforme a quantia, em Requisição de Pequeno Valor para o pagamento do débito (art. 535, § 3º, II, do CPC/2015). DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA 18. Fixa-se a seguinte tese repetitiva para o Tema 1.029/STJ:"Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução."RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 19. A Ação Coletiva tramitou na Vara da Fazenda Pública da Comarca de Blumenau/SC e nela foi intentado o cumprimento de sentença sob o rito do art. 534 e seguintes do CPC/21015. 20. O Tribunal de origem assentou que o cumprimento de sentença oriundo de Ação Coletiva em que o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos deve seguir o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009, independentemente de haver Juizado Especial instalado na comarca competente. 21. Essa compreensão está dissonante da aqui estabelecida, devendo o cumprimento de sentença observar o rito dos arts. 534 e seguintes do CPC/2015 na Vara da Fazenda Pública. CONCLUSÃO 22. Recurso Especial provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.”

(STJ - REsp: 1804186 SC 2019/0086132-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/08/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/09/2020)

Aliás, sobre a questão específica dos autos, a c. Segunda Câmara Cível já definiu a manutenção da competência do Juízo Comum, como se infere da seguinte ementa de julgado:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO COLETIVA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VALOR DA CAUSA INFERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA INDIFERENTE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO JUÍZO COMUM QUE CONSTITUIU O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO IMPOSSIBILIDADE DE OS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA CUMPRIREM SENTENÇAS DE OUTROS JUÍZOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. O art. 516, inciso II do Código de Processo Civil é expresso que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição . 2. Sendo assim, muito embora o valor da causa individual não ultrapasse o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (sessenta salários mínimos art. 2º,
caput
da Lei n. 12.153/09), o cumprimento da sentença deve se dar no Juízo que formalizou o título exequendo. 3. Esta egrégia Segunda Câmara Cível se manifesta no sentido de que 2. Aplica-se à presente hipótese o disposto no art. 3º, §1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, que estabelece que compete ao juizado especial promover a execução de seus julgados. 3. Destarte, apesar dos argumentos explanados pelo juízo suscitado, há que ser reconhecida a competência da vara comum fazendária, para processar e julgar a ação de execução de título judicial proveniente de demanda coletiva, por ausência de previsão normativa que atribua ao Juizado da Fazenda Pública a competência para promover o cumprimento de sentenças provenientes de outros Juízos (Conflito de competência 100190007631, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 27/08/2019). 4.
Competência da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória Comarca da Capital. Declarados válidos os atos praticados pelo Juízo incompetente.”

(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100190040657, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020)

Não obstante, a decisão agravada reconheceu a incompetência da Vara da Fazenda Comum e determinou a remessa do feito para o Juizado Especial da Fazenda, que possui rito distinto, razão pela qual há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao agravante pela imediata produção de seus efeitos.

Além disso, ultrapassada a questão da competência, existe ainda a discussão acerca do cabimento do ajuizamento das execuções individuais, sendo que suscitei, nos autos da Apelação Cível nº 0001028-93.2019.8.08.0048, a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas com o propósito de fixar tese sobre a questão de direito material debatida, qual seja,
“possibilidade de determinar que o cumprimento e a liquidação de sentença na ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024 sejam realizados apenas de forma coletiva”
.

Por tal razão, o MM. Juiz de 1º Grau, após a interposição deste recurso, determinou a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo do IRDR autuado sob nº 0023540-83.2020.8.08.0000.

Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e declarar a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina para processar e julgar o processo de origem.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002285-81.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: VALDEIR RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – MANTIDA - AÇÃO COLETIVA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VALOR DA CAUSA INFERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - INDIFERENTE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO JUÍZO COMUM QUE CONSTITUIU O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO - IMPOSSIBILIDADE DE OS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA CUMPRIREM SENTENÇAS DE OUTROS JUÍZOS.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, conforme a redação do artigo 99,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil. Não havendo indício de capacidade financeira de o agravado para fazer frente às despesas do processo, deve ser mantido o benefício da assistência judiciária gratuita.

2. O art. 516, inciso II do Código de Processo Civil é expresso que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Sendo assim, muito embora o valor da causa individual não ultrapasse o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o cumprimento da sentença deve se dar no Juízo que formalizou o título exequendo.

3. o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n° 1.804.186/SC e nº 1.804.188 (TEMA 1.029), submetidos ao regime dos recursos especiais repetitivos, fixou a tese de que “não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução”.

4. Recurso parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,

DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 25 de maio de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.